Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707928-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA LIMA RODRIGUES AGRAVADO: ELIANE ALVES BONFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA LIMA RODRIGUES em face de decisão proferida nos autos da Imissão na Posse atuada sob o no 0711447-47.2020.8.07.0009 proposta por ELIANE ALVES BONFIM contra a Agravante e Fabrício Vitorino Rodrigues, na qual restou deferida antecipação de tutela para determinar desocupação do imóvel pela Agravante no prazo de sessenta dias. Relato do necessário. Passo a decidir. Verifica-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o feito originário foi regularmente sentenciado, o que se confirma no sistema de informática do TJDFT. Por oportuno, transcrevo o dispositivo do referido decisum: “Cuida-se de IMISSÃO NA POSSE, proposta por ELIANE ALVES BONFIM em face de LARISSA LIMA RODRIGUE e, FABRICIO VITORINO RODRIGUES. Intimado a se manifestar sobre o pedido de desistência formulado pela parte autora (id. 88131759), as partes requeridas concordaram com a extinção do feito (ids. 89447817, 89580859). Por conseguinte, homologo, por sentença, o pedido de desistência e extingo o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas processuais. Sem honorários..” Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca sua eficácia, pois substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em tela, pôs termo ao feito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Com efeito, resta prejudicada qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Dê ciência ao juízo de origem. Brasília, 12 de julho de 2021 15:23:46. Desembargador Gilberto Pereira Relator